Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721371-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: REJANE ALVES DE SOUZA GOMES, R A DE S GOMES ACOUGUE, MINIMERCADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Penhora de Poupança – Valores Liberados pelo Juízo de Origem – Desvirtuamento não Configurado – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável. Referida impenhorabilidade comporta exceção somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Demais, conforme entendimento já manifestado por esta Egrégia Turma Cível, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). No caso vertente, a Parte Agravante sustenta que, embora se trata de valores penhorados de conta poupança, a movimentação conferida pela Parte Agravada à conta poupança revela um desvirtuamento do seu uso, de modo que a conta é utilizada como se conta corrente fosse. No entanto, ao contrário do que se sustenta, os documentos colacionados pela parte executada nos autos do processo de origem (ID no 64460672 e 64460673) demonstram uma clara distinção de uso de sua conta poupança, na exata correspondência com a sua finalidade, e de sua conta corrente (ID no 64460674), esta sim destinada a realizar movimentações bancárias como pagamentos, saques, transferências, compras, etc. Conclui-se, portanto, não restar configurado o desvirtuamento da poupança, sendo incabível a mitigação da impenhorabilidade legalmente prevista. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é reverso, considerando as dificuldades econômicas enfrentadas nesse período de pandemia, o que claramente abrange a Parte Agravada, beneficiária do auxílio emergencial do Governo (ID no 64460672). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator